Tribunal: TJMT
Processo: 1003110-71.2023.8.11.0011
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1003110-71.2023.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLEUZA RODRIGUES FERREIRA - CPF: 934.371.961-20 (RECORRENTE), JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA - CPF: 040.496.841-44 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO - CPF: 018.912.981-60 (ADVOGADO), UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS - CNPJ: 08.168.653/0001-96 (RECORRIDO), MICKAEL SILVEIRA FONSECA - CPF: 063.131.091-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1003110-71.2023.8.11.0011

Recurso Cível Inominado n.° 1003110-71.2023.8.11.0011

Recorrente: Cleuza Rodrigues Ferreira

Recorrido
:
UNASPUB – União Nacional de Auxilio dos Servidores Públicos

EMENTA

RECURSO CÍVEL INOMINADO – CONSUMIDOR – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
- AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAS – COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO - MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A responsabilidade indenizatória, nos termos dos artigos
186
e
927
do
Código Civil
, pressupõe a existência de três pressupostos essenciais, quais sejam, a existência do dano, a culpa do agente e o nexo causal entre o ato do agente e o evento danoso. A ausência de um destes elementos afasta o dever de indenizar, inexistindo, no caso em apreço, a comprovação mínima das alegações imputada à recorrente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°1003110-71.2023.8.11.0011

Recurso Cível Inominado n.°1003110-71.2023.8.11.0011

Recorrente: Cleuza Rodrigues Ferreira

Recorrido
:
Unaspub – União Nacional de Auxilio dos Servidores Públicos

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Cleuza Rodrigues Ferreira

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Dano Material e Extrapatrimonial.

Origem:
Núcleo de Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença (Id. 206950138):
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando empresa recorrida a restituir o valor de R$ 53,98 (cinquenta e três reais e noventa e oito reais) na forma simples, e indeferiu o pedido de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 206950139): defendeu a reforma parcial da sentença para que a empresa seja também condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões
: Não apresentada.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°1003110-71.2023.8.11.0011

Recurso Cível Inominado n.°1003110-71.2023.8.11.0011

Recorrente: Cleuza Rodrigues Ferreira

Recorrido
:
Unaspub – União nacional de Auxilio dos Servidores Públicos

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora por meio do qual pretende a reforma parcial da sentença para que a empresa recorrida seja condenada à restituição em dobro e ao pagamento de indenização a título de danos morais, em razão de suposta cobrança indevida de serviço não contratado.

No presente caso a autora alega que ao analisar o extrato de seu benefício de aposentadoria notou um desconto denominado “CONTRIN.UNASPUB” que afirma desconhecer pois não contratou nenhum serviço da recorrida. Dessa forma entende que os descontos são indevidos.

Neste aspecto a
irresignação da recorrente não comporta provimento, pois
não ficou demonstrado nos autos elementos configuradores para tal indenização.

Para configuração do dano moral é indispensável exsurgir dos autos a violação aos direitos da personalidade da vítima, como sua honra, imagem, privacidade ou bom nome. Em sociedades complexas e multifacetadas, dissabores, desconfortos e frustrações de expectativas, fazem parte da vida moderna, com buscas, desejos e ansiedades renovadas, e por isso não se pode aceitar que qualquer estímulo que afete negativamente a vida ordinária configure dano moral.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança ao caso ora analisado:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – CONSUMIDOR – BANCO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS NA CONTA BANCÁRIA – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO - MERO ABORRECIMENTO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A responsabilidade indenizatória, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, pressupõe a confluência de três pressupostos essenciais, quais sejam, a existência do dano, a culpa do agente e o nexo causal entre o ato do agente e o evento danoso. A ausência de um destes elementos afasta o dever de indenizar. (N.U 1025910-26.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023)

Assim, a responsabilidade indenizatória, nos termos dos artigos
186
e
927
do
Código Civil
, pressupõe a existência de três pressupostos essenciais, quais sejam, a existência do dano, a culpa do agente e o nexo causal entre o ato do agente e o evento danoso. A ausência de um destes elementos afasta o dever de indenizar, inexistindo, no caso em apreço, a comprovação mínima das alegações imputada à recorrente.

No que tange ao pedido de repetição de indébito dos valores descontados indevidamente, prevê o artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:

“
Artigo 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
.”

Da leitura do dispositivo legal é possível concluir que a condenação à repetição do indébito de forma dobrada somente ocorrerá quando comprovada a má-fé da cobrança.

Ocorre que a má-fé não se presume, pressupondo para sua configuração a demonstração cabal e inequívoca do intuito pernicioso, ardiloso ou fraudulento da parte, o que não restou comprovado no caso.

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, visto que a autora não logrou êxito em demonstrar suas alegações, ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024